Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-59.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-59.2024.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUCIO MIRANDA SILVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. BAIXA DE HIPOTECA E PENHORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
elo
Banco Bradesco S/A contra
a
sentença que, nos autos de
A
ção
D
eclaratória de
I
nexigibilidade de
D
ébito c/c
I
ndenização, ajuizada por Lúcio Miranda Silveira Sousa, julgou procedentes os pedidos, para declarar a prescrição dos débitos oriundos de cédulas rurais contratadas com o extinto BANEB, nos anos de 1988 e 1996, reconhecer a inexigibilidade das obrigações, determinar a baixa de penhoras e hipotecas incidentes sobre o imóvel do
A
utor e impor aos
R
éus, solidariamente, obrigação de fazer, sob pena de multa diária. O Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, impugnou a obrigação de baixa dos gravames e requereu a redução da multa cominatória.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva, para responder pela demanda, na condição de sucessor do extinto BANEB; estabelecer se a prescrição da pretensão de cobrança das cédulas rurais implica a extinção das garantias acessórias e a obrigação de baixa das hipotecas e penhoras;
e
determinar se a multa diária, fixada para cumprimento da obrigação de fazer, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo suficiente a afirmação de que Bradesco e Desenbahia sucederam o BANEB e respondem pelos créditos e garantias vinculadas ao imóvel.

4.
A controvérsia acerca da efetiva sucessão dos créditos rurais específicos e da responsabilidade pela baixa dos gravames confunde-se com o mérito da demanda, não sendo matéria de extinção processual em sede preliminar.

5.
A aquisição do controle acionário do BANEB pelo Bradesco constitui fato notório e, diante da incerteza sobre a titularidade atual dos créditos, justifica-se a manutenção de ambos os
D
emandados no polo passivo para apuração de responsabilidades.

6.
Nos termos do art. 60 do Decreto-
l
ei nº 167/1967, a pretensão de cobrança da cédula de crédito rural prescreve em três anos, contados do vencimento do título, sendo incontroverso que o prazo prescricional se exauriu sem causa de interrupção ou suspensão.

7.
Extinta a pretensão de cobrança da obrigação principal, extinguem-se, também, as garantias acessórias que a asseguram, como hipoteca e penhora, em observância ao princípio de que o acessório segue o principal.

8.
A manutenção de hipoteca, sobre dívida judicialmente inexigível, configura indevida perpetuação de constrição patrimonial e afronta a segurança jurídica, não prevalecendo o argumento de permanência automática do direito real de garantia.

9.
Na condição de sucessor do BANEB, o Banco Bradesco não pode transferir ao
C
onsumidor os efeitos da indefinição interna sobre a titularidade dos créditos antigos, cabendo aos
Aciona
dos promover a baixa dos gravames, quando não demonstram a efetiva transferência da obrigação.

10.
As
astreintes
possuem natureza coercitiva e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo converter-se em fonte de enriquecimento sem causa.

11.
A multa diária de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
mostra-se excessiva diante da natureza da obrigação e do valor da causa, sendo adequada sua redução para R$ 200,00
(duzentos reais)
por dia, mantido o limite máximo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 487, I, 537, caput e §1º, I, e 85, §2º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.732.826/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/03/2026, DJEN de 08/04/2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.086/TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.715.493/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000402-59.2024.8.05.0075, oriundos da Comarca de Encruzilhada,
em
que figuram como Recorrente
o

BANCO BRADESCO S/A
,

sendo Recorrid
o
LUCIO MIRANDA SILVEIRA SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO.